Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-89.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que aprovou com ressalvas
as contas referentes ao exercício financeiro de 2023, determinando a devolução de
R$ 16.500,00 ao Tesouro Nacional e a aplicação de R$ 3.003,60 em conta
específica.
2. O embargante alega omissão quanto à ordem de devolução, à efetiva prestação
dos serviços advocatícios e à natureza contínua do mandato advocatício,
requerendo o afastamento da determinação de devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à necessidade de devolução de valores, considerando a
alegação de efetiva prestação de serviços advocatícios, mesmo sem aditivo
contratual formal, e a possível ocorrência de enriquecimento ilícito do Erário.

Num. 44829520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão, pois foi expressamente consignado que houve
pagamento de honorários advocatícios sem o devido amparo contratual,
caracterizando irregularidade na prestação das contas.
5. A ausência de formalização de aditivo contratual apto a justificar o pagamento da
sétima parcela dos honorários advocatícios, somada à ausência de documentos que
permitam vincular a movimentação financeira à atividade partidária, impede o
reconhecimento da alegada regularidade.
6. A mera prestação dos serviços não supre a ausência de aditivo contratual formal,
pois a jurisprudência exige a regularidade documental como condição indispensável
para a comprovação da despesa, especialmente quando se trata de recursos do
Fundo Partidário.
7. A irregularidade corresponde a 1,6% do total de recursos do Fundo Partidário
recebidos pelo partido no exercício, sendo analisada em conjunto com as demais
ocorrências para verificar a possibilidade de aplicação de ressalvas.
8. A pretensão de reapreciação da matéria não é cabível por meio de embargos
declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e, no méri

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600470-89.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600470-89.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido União Brasil - Paraná-PR, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829520
27/01/2026
10:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44829520 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.902
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600470-
89.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que aprovou com ressalvas
as contas referentes ao exercício financeiro de 2023, determinando a devolução de
R$ 16.500,00 ao Tesouro Nacional e a aplicação de R$ 3.003,60 em conta
específica.
2. O embargante alega omissão quanto à ordem de devolução, à efetiva prestação
dos serviços advocatícios e à natureza contínua do mandato advocatício,
requerendo o afastamento da determinação de devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à necessidade de devolução de valores, considerando a
alegação de efetiva prestação de serviços advocatícios, mesmo sem aditivo
contratual formal, e a possível ocorrência de enriquecimento ilícito do Erário.

Num. 44829520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão, pois foi expressamente consignado que houve
pagamento de honorários advocatícios sem o devido amparo contratual,
caracterizando irregularidade na prestação das contas.
5. A ausência de formalização de aditivo contratual apto a justificar o pagamento da
sétima parcela dos honorários advocatícios, somada à ausência de documentos que
permitam vincular a movimentação financeira à atividade partidária, impede o
reconhecimento da alegada regularidade.
6. A mera prestação dos serviços não supre a ausência de aditivo contratual formal,
pois a jurisprudência exige a regularidade documental como condição indispensável
para a comprovação da despesa, especialmente quando se trata de recursos do
Fundo Partidário.
7. A irregularidade corresponde a 1,6% do total de recursos do Fundo Partidário
recebidos pelo partido no exercício, sendo analisada em conjunto com as demais
ocorrências para verificar a possibilidade de aplicação de ressalvas.
8. A pretensão de reapreciação da matéria não é cabível por meio de embargos
declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de amparo contratual para o pagamento de
honorários advocatícios configura irregularidade na prestação de contas. 2. A
regularidade documental é indispensável para a comprovação de despesas com
recursos do Fundo Partidário.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.096/95, art.
44; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060041138, Acórdão, Rel.(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação:
DJE - DJE, 27/08/2025; TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo Regimental no REspe nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44829520 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
Curitiba, 26/01/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo partido UNIÃO BRASIL contra o Acórdão
nº 68.643, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2023, determinando a devolução de R$ 16.500,00 ao Tesouro Nacional e a
aplicação, no exercício subsequente ao trânsito em julgado, do montante de R$ 3.003,60 em
conta específica.
O embargante sustenta que houve omissão quanto (ID 44778381): a) à ordem de devolver R$
16.500,00, pois o período questionado, embora sem termo aditivo formal, contou com a
continuidade da atuação profissional, não sendo a falta de aditamento prova de ausência de
serviço; b) à efetiva prestação dos serviços advocatícios, já que os processos seguiram em
trâmite e a assessoria jurídica permaneceu ativa, de modo que a restituição representaria
indevido enriquecimento do Erário; e c) à própria natureza contínua do mandato advocatício, que
somente se encerra com substabelecimento ou revogação. Ao final, requer o provimento dos
embargos para afastar a determinação de devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
considerando “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, sua rejeição é
medida de rigor" (ID 44801423).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44829520 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante sustenta que “Conforme restou demonstrado, tão somente não houve a
formalização de termo aditivo: o serviço advocatício foi devidamente prestado, inclusive porque os
processos judiciais continuaram em andamento e assessoria jurídica não deixou de ser prestada.
Nesse sentido, a devolução dos valores configuraria enriquecimento ilícito do Erário Nacional”.
Tal argumento, contudo, não procede.
Isso porque, foi expressamente consignado no Acórdão que houve pagamento de honorários
advocatícios sem o devido amparo contratual, circunstância que caracteriza irregularidade na
prestação das contas. Observou-se, ainda, que o aditivo contratual somente foi firmado em
01/02/2023, isto é, após a efetiva prestação dos serviços e após a emissão da nota fiscal em
30/01/2023.
Ressalte-se que não houve a formalização de aditivo apto a justificar o pagamento da sétima
parcela dos honorários advocatícios, cujo valor corresponde a R$ 16.500,00.
Além disso, como registrado no Acórdão, as movimentações financeiras realizadas na conta
específica do Fundo Partidário, desacompanhadas dos documentos necessários para comprovar
sua regularidade, inviabilizam a análise da vinculação dos gastos à atividade partidária, em
conformidade com o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.
Dessa forma, não é possível acolher a tese de que a mera prestação dos serviços supriria a
ausência de aditivo contratual formal, pois a jurisprudência desta Corte exige a regularidade
documental como condição indispensável para a comprovação da despesa, especialmente
quando se trata de recursos do Fundo Partidário. A inexistência de instrumento contratual válido
para abarcar o pagamento da sétima parcela, somada à ausência de documentos que permitam
vincular a movimentação financeira à atividade partidária, impede o reconhecimento da alegada
regularidade.
Conforme constou do acórdão (ID 44771394):
“Na hipótese, não foi formalizado um aditivo contratual para contemplar o
pagamento da sétima parcela dos honorários advocatícios, montante esse que
totaliza R$ 16.500,00.
As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem apresentação dos
documentos necessários para atestar a sua regularidade, impede a análise da
vinculação dessas despesas com a atividade partidária, conforme determina o artigo
44 da Lei nº 9.096/95.
No caso em apreço, o valor irregular, de R$ 16.500,00, deve ser devolvido ao

Num. 44829520 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
Tesouro Nacional, conforme precedente deste Tribunal Regional Eleitoral, a seguir:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania no Paraná,
referente ao exercício financeiro de 2022. A Seção de Contas Partidárias
manifestou-se pela desaprovação das contas, em virtude de irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Partidário e de outras fontes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação
de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, especialmente quanto à
ausência de documentos fiscais, à extrapolação do limite do fundo de caixa e ao
descumprimento da aplicação mínima em programas de promoção da participação
feminina; (ii) analisar a omissão de doações recebidas pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documento fiscal para comprovar despesa com o Fundo
Partidário no valor de R$ 555,20 demanda a devolução do valor ao Erário.
4. O descumprimento da aplicação de 5% em programas de promoção e difusão da
participação feminina implica a necessidade de transferência do valor não aplicado,
acrescido de multa, para conta específica.
5. A extrapolação do limite do fundo de caixa, embora não implique a devolução dos
valores, configura irregularidade que contribui para a desaprovação das contas.
6. As despesas pagas em espécie com valor superior ao limite legal, embora
comprovadas, representam irregularidade a ser considerada no julgamento das
contas.
7. A ausência de contrato de locação do imóvel, termo de cessão ou outro
documento fiscal idôneo, impede a verificação da regularidade dos gastos, no valor
de R$ 3.963,43, ou mesmo a análise da vinculação da despesa à atividade
partidária, e configura irregularidade que demanda o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
8. O conjunto das irregularidades, que representam 40,21% dos recursos
movimentados no exercício, obsta a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44829520 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Erário e
aplicação de multa.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário, a extrapolação do limite do fundo de caixa, o descumprimento da
aplicação mínima em programas de promoção da participação feminina e a ausência
de documentos fiscais idôneos para comprovar a despesa configuram
irregularidades que ensejam a desaprovação das contas. 2. A desaprovação das
contas implica a aplicação de multa e a determinação de recolhimento de valores ao
Erário.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060041138, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2025). (grifei)
Entretanto, a irregularidade equivale a 1,6% do total de recursos do Fundo Partidário
recebidos pelo partido no exercício (R$ 1.030.767,37). Tal montante será analisado
em conjunto com as demais ocorrências para verificar a possibilidade de aplicação
de ressalvas.”

Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação

Num. 44829520 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
Partido UNIÃO BRASIL, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600470-
89.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL SOCIEDADE: BONINI
GUEDES ADVOCACIA - Advogados dos EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-
A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-
A, BONINI GUEDES ADVOCACIA - PR000004344, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146
DECISÃO

Num. 44829520 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 27/01/2026 10:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710285706500000043766644
Número do documento: 26012710285706500000043766644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:21:48
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2026